Tribunal: TJDFT
Processo: 0740864-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740864-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIE ARAUJO ANASTACIO DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Atiê Araújo Anastácio da Silva contra decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Brasília que indeferiu a tutela provisória de urgência (autos no 0736977-38.2024.8.07.0001, IDs no 209489487 e no 209609033). 2. O agravante foi intimado para regularizar o preparo ou comprovar a necessidade de manutenção do benefício da gratuidade de justiça, sob pena de revogação (ID no 64483635). 3. Na petição de ID no 64729042, requer a desistência. 4. Homologo a desistência de ID no 64729042 e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 5. Operou-se o imediato trânsito em julgado (REsp no 1.344.716/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020). 6. Comunique-se à origem. 7. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 8. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 9. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 3 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO